Tribunal: TJSP
Processo: 1015776-72.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
Tema Repetitivo 905 (STJ) – Retratação desnecessária – Índice de correção monetária (INPC) diverso daquele definido no RE no 870.947 (IPCA-E), Tema 810 de repercussão geral – Entendimento do STF que se aplica a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide – Incidência do IPCA-E a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.
Tema Repetitivo 905 (STJ) – Retratação desnecessária – Índice de correção monetária (INPC) diverso daquele definido no RE no 870.947 (IPCA-E), Tema 810 de repercussão geral – Entendimento do STF que se aplica a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide – Incidência do IPCA-E a partir de 30/06/2009.

MANTIDO O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO.